Tribunal: TJSP
Processo: 0036198-70.2013.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CONDOMÍNIO – ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL COMUM – SENTENÇA QUE DETERMINARA A DIVISÃO DA COISA, SEGUINDO PERCENTUAL COMBINADO PELAS PARTES – RECURSO DE APELAÇÃO PLEITEANDO A ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR FALTA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR (APELADO) QUE FICARA INCAPAZ NO CURSO DA LIDE ANTES MESMO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DIVISÃO QUE NÃO MAIS ATENDE AO DESEJO DAS PARTES – DESACOLHIMENTO –

Ementa:
CONDOMÍNIO – ALIENAÇÃO JUDICIAL DE IMÓVEL COMUM – SENTENÇA QUE DETERMINARA A DIVISÃO DA COISA, SEGUINDO PERCENTUAL COMBINADO PELAS PARTES – RECURSO DE APELAÇÃO PLEITEANDO A ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR FALTA DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR (APELADO) QUE FICARA INCAPAZ NO CURSO DA LIDE ANTES MESMO DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DIVISÃO QUE NÃO MAIS ATENDE AO DESEJO DAS PARTES – DESACOLHIMENTO – INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR E NOMEAÇÃO DE CURADORA PROVISÓRIA, ANTENDENDO-SE PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA – INÉRCIA – MALGRADO AS TENTATIVAS PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DO APELADO, NÃO SE OBTEVE SUCESSO NESTE SENTIDO E NEM MESMO NO TOCANTE À INFORMAÇÃO A RESPEITO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INTERDIÇÃO, OU NOTÍCIA DE SUA RECUPERAÇÃO, QUEDANDO-SE INERTES, A CURADORA PROVISÓRIA E A APELANTE, AMBAS REPRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE JUSTIFICA – INDÍCIOS DE QUE O REQUERENTE NÃO ESTÁ INCAPAZ – COMPARECIMENTO NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA SOLICITAÇÃO DE DEFENSOR EM AÇÃO DE ALIMENTOS AJUIZADA POR FILHO COMUM – OFERTA DE CONTESTAÇÃO, FIRMANDO CONTRA-FÉ E PROCURAÇÃO – REDE SOCIAL FACEBOOK INDICANDO QUE ELE VEM ATUANDO COM PRODUÇÃO DE VÍDEO – INEXISTÊNCIA DE AÇÃO DE INTERDIÇÃO – SENTENÇA QUE FORA PROFERIDA ENQUANTO ELE ESTAVA REGULARMENTE REPRESENTADO NOS AUTOS – LEGITIMIDADE – MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE – EVENTUAL ACORDO QUE DEVE SER PLEITEADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046539
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036198-70.2013.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante CLAUDIA DE SOUZA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado JUAN GUILLERMO APAZA HUANCA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) E JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036198-70.2013.8.26.0005 -Voto no 5.067 – ml
2
Apelação Cível 0036198-70.2013.8.26.0005
Apelante: Claudia de Souza Machado
Apelado: Juan Guillermo Apaza Huanca
Juiz prolator da sentença: Mário Daccache
Voto no 5.067
CONDOMÍNIO – ALIENAÇÃO JUDICIAL DE
IMÓVEL COMUM – SENTENÇA QUE DETERMINARA A
DIVISÃO DA COISA, SEGUINDO PERCENTUAL COMBINADO
PELAS PARTES – RECURSO DE APELAÇÃO PLEITEANDO A
ANULAÇÃO
DA
SENTENÇA
POR
FALTA
DE
REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR (APELADO)
QUE FICARA INCAPAZ NO CURSO DA LIDE ANTES MESMO
DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – DIVISÃO QUE NÃO MAIS
ATENDE AO DESEJO DAS PARTES – DESACOLHIMENTO –
INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR E NOMEAÇÃO DE
CURADORA PROVISÓRIA, ANTENDENDO-SE PARECER DA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA – INÉRCIA – MALGRADO AS
TENTATIVAS PARA REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DO
APELADO, NÃO SE OBTEVE SUCESSO NESTE SENTIDO E
NEM MESMO NO TOCANTE À INFORMAÇÃO A RESPEITO
DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INTERDIÇÃO, OU NOTÍCIA
DE SUA RECUPERAÇÃO, QUEDANDO-SE INERTES, A
CURADORA
PROVISÓRIA
E
A
APELANTE,
AMBAS
REPRESENTADAS
PELA
DEFENSORIA
PÚBLICA
–
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE JUSTIFICA –
INDÍCIOS DE QUE O REQUERENTE NÃO ESTÁ INCAPAZ –
COMPARECIMENTO NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA
PARA
SOLICITAÇÃO
DE
DEFENSOR
EM
AÇÃO
DE
ALIMENTOS AJUIZADA POR FILHO COMUM – OFERTA DE
CONTESTAÇÃO, FIRMANDO CONTRA-FÉ E PROCURAÇÃO –
REDE SOCIAL FACEBOOK INDICANDO QUE ELE VEM
ATUANDO COM PRODUÇÃO DE VÍDEO – INEXISTÊNCIA DE
AÇÃO
DE
INTERDIÇÃO
–
SENTENÇA
QUE
FORA
PROFERIDA ENQUANTO ELE ESTAVA REGULARMENTE
REPRESENTADO
NOS
AUTOS
–
LEGITIMIDADE
–
MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE – EVENTUAL ACORDO QUE
DEVE SER PLEITEADO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a sentença
de fls. 192/193, que julgara procedente o pedido, determinando-se a
alienação judicial do imóvel por leilão eletrônico, por preço igual ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036198-70.2013.8.26.0005 -Voto no 5.067 – ml
3
superior da avaliação, em primeira praça. Em segunda praça o bem
será alienado para quem oferecer melhor lance, desde que este não
seja vil.
Insurge-se a requerida, argumentando que vivia em união
estável com o requerente; contudo, em 14/05/2016, ele sofrera
acidente, acarretando traumatismo craniano e sequelas neurológicas;
ficou 45 dias em coma; após alta hospitalar, acolheu-o no imóvel em
litígio, prestando-lhe cuidados em relação à medicação, alimentação,
higiene e ferimentos; acompanha-o em consultas médicas e dera
entrada em benefício previdenciário; como residem no imóvel a ser
alienado judicialmente, afigura-se inútil a manutenção da sentença,
tendo em vista que se restabelecera a possibilidade de permanência de
ambos no bem comum.
Requer a anulação da sentença, tendo em vista que o apelado
ficou incapaz no curso do processo, antes mesmo da prolação da
sentença, restando sem regularização processual. Enviando-se os autos
à primeira instância, pugna pela suspensão do feito até sua
regularização processual.
Em Parecer, a Procuradoria de Justiça opinara pela nomeação
de curador provisório ao apelado, notadamente porque se faz
necessária a juntada de relatório médico atualizado, uma vez que já se
passaram três anos do seu acidente. Discordou do pedido recursal, pois
o apelado desejava a alienação da coisa, visto que relatara na inicial
que fora agredido pela apelante e seu atual marido, os quais vivem no
imóvel em questão (fls. 257/259).
Na sequência, acolhendo-se a cota ministerial, determinei a
intimação do patrono do recorrido, bem como, nomeei curador
provisório até que seja providenciada ação de interdição, cuja curatela
seria exercida pela Defensoria Pública (fls. 265/266).
Intimada, a Defensoria Pública retirou os autos em carga (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036198-70.2013.8.26.0005 -Voto no 5.067 – ml
4
272). Devolvera-os sem manifestação (fl. 273). O patrono constituído
pelo apelado também não se manifestou.
Conclusos os autos, determinei a intimação pessoal da
apelante, bem como, de sua patrona, que também é a Defensoria
Pública, para que comprovassem a efetiva incapacidade civil do autor, o
seu estado clínico e eventual distribuição de ação de interdição,
mormente porque em pesquisa no site deste Tribunal de Justiça,
encontrei ação de alimentos ajuizada por um dos filhos comum, cuja
procuração, conquanto esteja aposentado por invalidez, fora firmada
por JUAN. Sem prejuízo, determinei, ainda, a intimação da curadora
provisória para que procedesse à regularização processual do apelado,
exercendo seu múnus (fls. 277/278).
Publicado o despacho em 10 de março do corrente ano, os
autos retornaram à conclusão em 16 de outubro último, certificando-se,
a serventia, a inexistência de manifestação da apelante e da curadora
provisória (fl. 289).
Não houve oposição ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Com efeito, malgrado as tentativas para regularização
processual do apelado, não se obteve sucesso neste sentido e nem
mesmo no tocante à informação a respeito do ajuizamento de ação de
interdição, ou notícia de sua recuperação, quedando-se inertes, a
curadora e a apelante, ambas representadas pela Defensoria Pública
(fls. 283/288).
De outra banda, melhor compulsando a ação de alimentos
ajuizada pelo filho comum das partes (feito no 0004407-78.2016.8.26.0005),
verifico que na demanda alimentícia, o apelado recebera a carta de
citação, firmara a contrafé e a procuração ao seu patrono, bem como,
contestara o feito (fls. 76/80 daqueles autos). Observo, ainda, que sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036198-70.2013.8.26.0005 -Voto no 5.067 – ml
5
chegada ao processo fora acompanhada de relatório médico, o qual,
salvo melhor juízo, é indicativo de alguma melhora no seu quadro
clínico (fl. 88 daquele feito). A sentença fora proferida em 26 de outubro
último, fixando-se alimentos a incidir sobre o benefício previdenciário.
Importa ainda salientar que fora ele próprio que procurou a
Defensoria Pública para patrocínio de sua defesa, em 11/06/2019,
firmando a carta de encaminhamento à Casa de Isabel (convênio
Defensoria/OAB; fl. 83).
Voltando para o processo ora em apreço, verifico que o
acidente que lhe trouxe as noticiadas sequelas neurológicas, as quais,
segundo a apelada, ensejariam sua incapacidade civil, ocorrera em
14/05/2016 (fl. 206). Contudo, em 10/08/2016, firmara auto de
entrega de veículo perante a autoridade policial (fl. 216).
Pesquisando, nesta data, eventual ajuizamento de ação de
interdição, nada localizei.
Consultando a rede social FACEBOOK, especificamente, os
perfis de amigos do apelado (fls. 221/222), verifiquei que seu perfil
(JUAN APAZA) está ativo e ao que tudo indica, ele trabalha com
produção de áudio e vídeo.1
Assim, conquanto o autor receba benefício previdenciário por
invalidez, não se pode afirmar que ele esteja incapaz civilmente, como
relatado pela apelante, inclusive, porque, instada a comprovar tal
situação (intimação recebida em 18/03; fl. 288), bem como, de que
residem conjuntamente, ela permanece em silêncio há 08 meses (ou há
05 meses, se contarmos da data de retomada dos prazos para
processos físicos).
Bem por isto, a sentença é válida e legítima. Ainda que tenha
sido proferida após o acidente (26/07/2016 e publicada em 06/09/2016), o
autor estava regularmente representado (fl. 194). Somente caberia sua
1 https://www.facebook.com/juan.apaza.5494

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036198-70.2013.8.26.0005 -Voto no 5.067 – ml
6
anulação, houvesse a apelante demonstrado a superveniência de
incapacidade o que não ocorrera, conforme alhures fundamentado.
Desta forma, malgrado as alegações recursais, não vislumbro
motivos para anular a sentença proferida pelo Dr. MÁRIO DACCACHE,
Excelentíssimo Juiz de Direito da 4a Vara Cível do Foro Regional de São
Miguel Paulista, a qual dirimiu acertadamente a lide, merecendo ser
mantida por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos
do art. 252, do RITJSP.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem prestigiado esta
forma de julgamento quando predominantemente reconhece “a
viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal
medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum.”
(STJ, REsp. 662.272/RS; rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j.
04.09.2007; no mesmo sentido: REsp n° 641.963/ES, 2a Turma,
relator Min. CASTRO MEIRA, DJ 21/11/2005; REsp n° 592.092/AL, 2a
Turma, relatora Min. ELIANA CALMON, DJ 17/12/2004 e REsp no
265.534/DF, 4a Turma, relator Min. FERNANDO GONÇALVES, DJ
1/12/2003).
Outro não é o entendimento dessa Colenda Câmara: AC
1014596-24.2014.8.26.0602 e AC 1006860-35.2016.8.26.0100; rel.
Des. JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES; julgadas em 06/12/2017, e
11/12/2017;
AC
1000537-81.2019.8.26.0270
e
AC
1001708-42.2018.8.26.0615; rel. rel. Des. ALVARO PASSOS; julgadas
em 20/12/2019.
A propósito, confira-se a sentença proferida:
Se a coisa é indivisível ou se os condôminos não
quiserem adjudicar a um só, indenizando os demais, ou ainda
se a divisão for imprópria, a única solução possível é a venda
judicial do bem, repartindo-se o preço proporcionalmente ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0036198-70.2013.8.26.0005 -Voto no 5.067 – ml
7
valor dos quinhões de cada condômino.
É fato incontroverso que o imóvel é indivisível.
As partes, em documento que não foi questionado por
nenhuma delas, já combinaram como seria a divisão do
condomínio. Não há nenhuma razão para desconsiderar o
acordo por elas celebrado. A sentença, assim, levará em conta
a solução encontrada pelas próprias partes.
O perito avaliou o imóvel já considerando a divisão
feita pelas partes, e concluiu que a área construída é de
230m2. Considerando o que foi decidido, ao autor cabe 78m2 e
à ré 152m2, e não 96m2.
Não
houve
impugnação
ao
laudo.
Prevalecem,
portanto, os valores da avaliação do perito. O valor do imóvel
é R$ 300.000,00 (junho/2015). Ao autor, cabe R$ 115.397,96,
que corresponde a 38,4660% e à ré, R$ 184.602,04, que
corresponde a 61,5340%.
Por último, havendo desejo das partes em não cumprir a
sentença, devem tomar as medidas cabíveis quando o feito retornar
para a primeira instância.
Ante o exposto, por meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, nos termos da fundamentação, majorando-se os honorários
advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa (art. 85,
§11 do CPC), observada, no entanto, a gratuidade processual deferida à
apelante.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica